Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-64.2015.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001206-64.2015.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, NEVES DA SILVA ANAJOSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DISCRICIONARIEDADE ARBITRARIEDADE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
I Remoção de ofício de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública; II O ato discricionário de remoção deveria ter sido motivado para não se constituir em ato administrativo arbitrário e ilegal; III Sem motivação e considerando os fatos constantes dos autos e os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o ato é nulo, eis que arbitrário. Remessa necessária conhecida. Decisão mantida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
,

nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por NEVES DA SILVA ANAJOSA em desfavor do MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, visando que o município requerido o reintegrasse no cargo anteriormente ocupado de motorista de veículo de lixo, lotado na Secretaria de Obras, bem como a reincorporação do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) em seus vencimentos e que fosse pago o retroativo desde abril de 2014, bem como indenização por danos morais, tendo a sentença sido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e em via de conseqüência; 1) Condeno o Município de Monte Alegre em obrigações de fazer consistentes na reintegração/retorno do requerente no cargo anteriormente ocupado, qual seja, motorista de veículo de caminhão de lixo, lotado na Secretaria de Obras, bem como o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva - GDE, no prazo de 05 (cinco) dias, ; 2) Pagar ao autor os valores retroativos da referida Gratificação, desde abril de 2014, totalizando a quantia de R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. P-F da lei 9.494/97 - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 269 I do CPC.

Na petição inicial ajuizada,
o autor alegou ser servidor efetivo do Município, ocupante do cargo de Motorista de Transporte Coletivo, sendo que inicialmente foi lotado na Secretaria de Educação (2007/2013) e posteriormente transferido para a Secretaria de Obras (abril de 2013 até março de 2014), asseverando que em setembro de 2013 passou a perceber Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) de 100% sobre seu vencimento básico, contudo, em abril de 2014 foi removido novamente da Secretaria de Obras para a de Educação, sem nenhum ato administrativo justificador do fato e na oportunidade também lhe foi retirada a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE).

Dessa forma, pleiteou que o município fosse compelido a reintegrá-lo no cargo de motorista de veículo de lixo, lotado na Secretaria de Obras; o reimplante o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) e que lhe fosse pago o retroativo desde abril de 2014, assim como indenização por danos morais.

A sentença lhe foi parcialmente procedente, conforme dispositivo transcrito acima.

O autor apresentou embargos de declaração da sentença prolatada, argumentando que o magistrado de primeiro grau omitiu-se quanto a análise da liminar solicitada, ID 2367229.

Em decisão constante à ID 2367231 o juízo a quo acolheu os embargos declaratórios, determinando, em sede de tutela antecipada, que o Município de Monte Alegre reintegrasse o autor, no prazo de 10 (dez) dias, ao cargo de motorista de veículo de lixo – Secretaria de Obras.

A referida decisão transitou livremente em julgado, não tendo sido interposto recurso pela municipalidade, ID 2367232.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, ID 2447441.

Em parecer presente à ID 2468244, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos exigidos à remessa necessária, conheço da mesma.

Analisando a decisão de primeiro grau, entendo que a mesma não merece retoque algum, explico:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor da ação principal foi removido de seu cargo público sem que a administração pública lhe concedesse o contraditório, ferindo, dessa forma, um direito que lhe é constitucionalmente garantido, já que não houve a
edição formal da remoção do autor.

É cediço que todo ato da Administração Pública deve, em regra, ser motivado, sob pena de invalidação, sendo curial assinalar, também, que devem ser respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei n. 9.784/1999.

Assim, a municipalidade realmente não se desincumbiu de demonstrar o fato que determinou ou autorizou a realização da remoção do autor, tampouco o interesse público a atingir e, mesmo se se tratasse de um ato administrativo discricionário, consoante a jurisprudência pátria e majoritária, o mesmo deveria ser devidamente motivado. Assim, a remoção do caso em voga deveria ter sido motivada para se constituir em ato administrativo discricionário legal de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração.

No que concerne ao posicionamento ora defendido sobre atos administrativos e sua motivação, importante, inicialmente, sublinhar que os atos administrativos devem, sob pena de nulidade, respeitar os seguintes requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto (ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 353.).

O motivo é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza um ato administrativo, podendo a lei declará-lo expressamente como condição determinante ou deixar ao administrador a avaliação do motivo, de acordo com a oportunidade e conveniência da Administração.

Em circunstâncias que envolvem atos discricionários, o motivo é realmente vinculado ao que a doutrina chama de mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário não se pode imiscuir. Ocorre que, como ato administrativo e pelo princípio da transparência da Administração Pública, é essencial que esteja presente a motivação do ato. Sobre o assunto, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo declaram:

A motivação vem a ser a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato, a exteriorização dos motivos que levaram a Administração a praticar o ato, a declaração escrita desse motivo. Enfim, é a demonstração de que os pressupostos autorizadores da prática do ato realmente aconteceram. (...). O fundamento da exigência de motivação é o princípio da transparência da Administração Pública (que deriva do princípio da publicidade). De forma mais ampla, a cidadania fundamenta a exigência de motivação, uma vez que esta é essencial para assegurar o efetivo controle da Administração, inclusive o controle popular (p. 360).

O princípio da publicidade referido no excerto acima consta do artigo 37 da Constituição da República, devendo, por essa razão, ser garantido pelo ordenamento jurídico, aferindo-se que o caso ora em análise deveria ter sido motivado, já que se trata de ato (remoção) que afetou direito ou interesse da parte impetrante.

Isso tudo, como garantia do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, de maneira a manter intactos e protegidos, in casu, outros preceitos basilares da ordem jurídica, como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se o ato administrativo não teve motivação, pode ser considerado então nulo.

Ante o exposto, CONHEÇO do
REEXAME NECESSÁRIO
, mas, na esteira do parecer ministerial, mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em sua totalidade.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022